Tribunal: STF
Processo: ARE 1559847
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AMEAÇAS À TESTEMUNHA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA À AL. D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 24.4.2023, por maioria, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do agravado para despronunciar o agravado, reformando-se a decisão do juízo da Segunda Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, que, em 7.12.2022, na Ação Penal n. 5074284-65.2019.8.21.0001/RS, havia pronunciado o agravado pela prática do crime de homicídio simples. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. INSURGÊNCIAS RECÍPROCAS. 



    Ainda que, para a decisão de pronúncia, não haja necessidade da certeza da autoria, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, há que se convencer o Julgador da existência de indícios mínimos de autoria com base na prova coligida em juízo. Hipótese em que a pretensão acusatória se lastreia em meras conjecturas em relação ao envolvimento do réu, esforçando-se em interpretação da prova inquisitiva, o que, todavia, não confere mínima segurança para a pronúncia. Registre-se que a Corte vocacionada à guarda da Constituição Federal entendeu pela mitigação da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, insculpida no artigo do artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘d’, da Carta Constitucional, na inocorrência de judicialização da prova. E, alinhando-se a jurisprudência do mais alto Órgão do Poder Judiciário, as Turmas integrantes da 3ª Seção da Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmaram entendimento de que descabida a pronúncia com base apenas em elementos inquisitivos, sob pena de malferimento ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Daí que não mais pertinente quaisquer interpretações constitucionais ou infraconstitucionais sobre a matéria que visa resguardar à soberania do Tribunal do Júri, efetivando-se, dessa forma, a Recomendação n. 134 do CNJ, de 9 de setembro de 2022, bem assim garantindo-se a força vinculante e função estabilizadora dos pronunciamentos judiciais. Decisão combatida reformada. Recurso ministerial prejudicado. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO” (fl. 10, e-doc. 197).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 216). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 226).



    Argumentou que, “salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri e violar o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 226). 



    Sustentou que, “nesta fase processual, decide-se atendendo ao brocardo do in dubio pro societate, bem como se resguarda o princípio do juiz natural, cabendo ao corpo de jurados a solução final sobre a autoria e materialidade delitiva, sob pena, como já referido, de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania de seus veredictos” (fls. 5-6, e-doc. 226). 



    Afirmou “verifica(r)-se a associação das declarações fornecidas por Sarah na fase investigativa e reafirmadas em juízo pelos agentes policiais à prova não repetível, determinante da exceção prevista no artigo 155, caput, parte final, do Código de Processo Penal (‘Para além disso, vê-se que o relato fornecido por Sarah, na fase administrativa, quando descreveu as circunstâncias fáticas em que cometido o crime e as características do seu autor, converge com ‘(...) as filmagens da câmera de vigilância de uma residência, que capturou a imagem de um jovem de bicicleta e camiseta azul passando próximo ao local do fato e no momento da ocorrência (...)’), tudo a evidenciar que não se está aqui a cuidar de caso de simples testemunhos de ouvir dizer, de boatos de fonte indeterminada, mas de informações prestadas ao pai da vítima e a agentes policiais por testemunha presencial, que, ‘embora [...] não tenha reiterado em juízo as declarações policiais e tenha optado por não formalizar o reconhecimento pessoal perante o juízo, esclareceu temer represálias contra si e à sua família, sendo enfática ao consignar que temia, inclusive, estar no Foro para a audiência’” (fls. 7-8, e-doc. 226). 



    Realçou que “o artigo 155 do Código de Processo Penal deve ser visto com reserva nos casos em que a pronúncia estiver fundada em depoimentos extrajudiciais não repetidos ou retratados em juízo, na específica – mas, infelizmente, não incomum – hipótese de ameaças às testemunhas” (fl. 8, e-doc. 226). 



    Pediu a admissão e o provimento do recurso para, “ao efeito de reforma da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para restabelecer a pronúncia” (fl. 9, e-doc. 226).



    3. Em 26.6.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 154 deste Supremo Tribunal (e-doc. 236).



    4. Contra a decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o Ministério Público estadual interpôs agravo interno (e-doc. 248).



    5. Em 4.10.2023, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual (e-doc. 265).



    6. Em 17.10.2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou a Reclamação n. 63.038 no Supremo Tribunal Federal, a qual, em 13.11.2023, julguei procedente, apenas para “determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5074284-65.2019.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, para análise da coerência ou não com o paradigma” (Rcl n. 63.038, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    7. Em 28.5.2025, em nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, inadmitiu o recurso extraordinário, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 345).



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, o debate proposto pelo Ministério Público quanto à impossibilidade de usurpação da competência do Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria ou participação do acusado (sejam estes elementos inquisitoriais ou judiciais) tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 4, e-doc. 355).



    Salienta ser “inconsistente o argumento acerca da imprescindibilidade do reexame probatório, uma vez que, conforme bem delineado no voto vencido [da apelação criminal], os elementos incontroversos do processo autorizam a pronúncia do acusado” (fl. 5, e-doc. 355).



    Assevera que, “tratando-se de discussão eminentemente jurídica e de violação direta ao texto constitucional, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida para, afastados os entraves vislumbrados (Súmula 279/STF e ofensa reflexa), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 355).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc. 355).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    9. Razão jurídica assiste ao agravante.



    10. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecida a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeira instância.



    11. Em 7.12.2022, na decisão de pronúncia, referente à Ação Penal n. 5074284-65.2019.8.21.0001/RS, o juízo da Segunda Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS concluiu estarem demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria contra o agravado, pronunciando-o pelo crime de homicídio simples, afastadas as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima constantes da denúncia, nestes termos:



    “ALISSON WILLIAN DOS SANTOS RAMOS (...) foi denunciado pelo Ministério Público, com base no Inquérito Policial nº 49/2019/200860/A, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso: (...)



    No dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 20h17min, na Avenida Icaraí, nº 1630, Bairro Cristal, nesta Capital, o denunciado ALISSON WILLIAN DOS SANTOS RAMOS, vulgo ‘JOINHA’, mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima LEONARDO PEREIRA SOARES, causando-lhe os ferimentos descritos na certidão de óbito (fl. 59), cujo conteúdo atesta como causa mortis: ‘Hemorragia e desorganização encefálicas consecutivas a ferimento penetrante de crânio por projétil de arma de fogo. Tipo de morte: violenta.’



    Na ocasião, o denunciado ALISSON WILLIAN DOS SANTOS RAMOS, vulgo ‘JOINHA’, após prévio desentendimento com a vítima LEONARDO PEREIRA SOARES, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ao encontrá-lo em via pública, aguardando em uma parada de ônibus, na companhia de sua namorada, Sarah Flores de Oliveira.



    O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto cometido em decorrência da namorada do ofendido ser moradora da Vila Resvalo, de domínio da facção ‘ANTI-BALA’, ao mesmo tempo em que ele possuía vínculos com a facção ‘BALA NA CARA’, relacionamento não admitido pelo membro da organização criminosa que controla a localidade por temor de serem repassadas informações sobre suas ações ilícitas aos seus rivais.



    O delito foi praticado por meio que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que surpreendido com a ação do denunciado, o qual, em planejada empreitada criminosa, abordou a vítima em via pública, preparadamente armado, quando aquele sequer dispunha de qualquer instrumento de defesa; circunstâncias cujas características reduziram sobremaneira suas chances de esboçar qualquer reação. (...)



    No caso em epígrafe, a materialidade do delito veio consubstanciada na certidão de óbito da vítima.



    No tocante à autoria do réu, tenho que os indícios existentes nos autos são suficientes para sua pronúncia, conforme passo a expor. (...)



    A respeito do autor dos disparos, a informante informante Sarah Flores de Oliveira aduziu não ter condições de reconhecê-lo, afirmando que os fatos ocorreram de forma rápida e que estava posicionada com as costas voltadas para o agressor. Nesse cenário, reiterou que não tinha condições de efetuar reconhecimento. No entanto, confirmou que recebeu ameaça de morte transmitida por terceiros. (...) MP: A senhora deu um depoimento na Polícia, onde falou que estava sendo ameaçada. A senhora foi ameaçada? A sua família ia ter que sair da Vila Resvalo? T: Não foi bem uma ameaça, foram mais boatos, dizendo que uma certa pessoa iria me matar. Não sei bem quem é a pessoa, não sei o motivo dos boatos. MP: Mas então chegou até a senhora isso? T: Sim, chegaram boatos disso até a minha pessoa e a minha família. (...) D: Lá na Polícia Civil, tu foste pressionada por alguém? Tu te sentiste à vontade para prestar depoimento ou te induziram a indicar alguém como sendo o matador do Leonardo? T: Ninguém me obrigou a fazer nada, ninguém me forçou a dizer nada. [...] MP: É que aparece o seu telefone aqui, e a senhora mandou um WhatsApp para o pai da vítima. Agora que eu vi isso, onde a senhora diz o seguinte: 'Marcelo, aqui é a Sara. Já sabem quem matou o Léo. A polícia está atrás dele. Eu não sei se vou durar muito tempo viva também porque o guri quer a minha cabeça.' E aí aparece a foto justamente do acusado. Isso está nas fls. 43 e 44. (...) MP: Mas a senhora estava com medo, não estava? Porque a senhora disse aqui o seguinte: 'Estão tentando me matar. Eu não sei nem se vou ficar viva'. T: Eu estou com medo até de estar aqui.’ (...)



    O informante Carlos Marcelo da Silva Soares, pai da vítima, confirmou em juízo que soube da morte e do autor delitivo através da namorada dele, a informante Sarah Flores de Oliveira: ‘T: Eu estava em casa nesse dia (...), a Sarah telefonou para a minha esposa, dizendo que o Leonardo tinha tomado um tiro na virilha e outro na cabeça. (...) Fui então direto para o HPS. Depois é que fiquei sabendo que foi por causa do namoro da Sarah, que foi antigamente. Um ex da Sarah que tinha dado dois tiros no Leonardo. [...] MP: Há aqui um documento em que o senhor levou para a Polícia. T: Sim. MP: Onde aparece a Sarah dizendo para o senhor: 'Marcelo, é a Sara. Já sabem quem matou o Léo. A polícia está atrás dele. Nem sei se vou durar muito tempo viva também, porque o guri quer a minha cabeça. Esse guri da foto foi quem fez tudo isso. Não fala para ninguém que falei para o senhor. Minha família não...' Depois não aparece mais aqui. Então a Sarah lhe mandou essa fotografia? T: Sim. MP: E apontou... T: Sim. MP: Que é esse rapaz da fotografia e que é o mesmo que está ali? T: Sim, senhor, o mesmo. MP: E ela disse isso, então? T: Disse. MP: O senhor falou com ela depois disso? T: Não, depois não falei mais nada. Foi pedido pela Polícia para eu não ter mais contato. MP: Como é que o senhor soube que ele era ex-namorado da Sarah? T: Por causa da investigação. (...)



    A testemunha Vivian do Nascimento Remus, policial civil, pormenorizou a dinâmica das investigações, sinalizando que a testemunha presencial (a informante Sarah Flores de Oliveira) descreveu o autor do fato, apontando-o como sendo o réu: ‘T: Nós tomamos conhecimento desse fato e começamos a investigação. A gente ouviu a testemunha presencial que nos descreveu bem o autor, embora ela não tenha dito que era ele. Ela nos descreveu-o perfeitamente, inclusive com detalhes do cabelo e da sobrancelha. E depois, em diligências na Resvalo, que é a região dele, pois a Icaraí é na entrada da Resvalo, as pessoas confirmaram que o Alisson, o 'Joinha', teria sido o autor do crime. A gente também conseguiu imagens de uma câmera, que passa uma bicicleta e que foi a bicicleta utilizada pelo Alisson para o crime. Também tínhamos a confirmação de que o Alisson era o autor. E o crime aconteceu porque a Sara, que era namorada do Leonardo, já teria ficado com outros indivíduos da região. Não sei se já tinha ficado com o Alisson. E, quando o Alisson passou, ele teria dado uma letra para a guria. Eles usaram esse termo: 'Dado uma letra para a guria'. Com isso, o Leonardo se irritou e teria afrontado o Alisson. Aí o Alisson teria buscado a arma e efetuado os disparos contra o Leonardo. E, quando o inquérito estava pronto para vir, o pai do Leonardo chegou à Delegacia com a foto do Alisson e com uma conversa de WhatsApp com a Sara, dizendo que a Sara havia relatado que ele era o autor do crime. Isso também foi encaminhado para a Justiça. Acho que foi isso. (...) MP: Embora ela tenha dado depoimento, que eu estava vendo aqui, o depoimento que a senhora tomou com a descrição perfeita dele, depois ela veio dizer, quando ela retorna, quando vocês a chamam, disse que foi tudo muito rápido e que não conseguiu ver. T: Sim, que não tinha condições. Foi isso mesmo, porque ela estava com medo. Visivelmente com medo no momento no depoimento.’ (...)



    [E]mbora a informante Sarah não tenha reiterado em juízo as declarações policiais e tenha optado por não formalizar o reconhecimento pessoal perante o juízo, esclareceu temer represálias contra si e à sua família, sendo enfática ao consignar que temia, inclusive, estar no Foro para a audiência, circunstâncias que não podem ser ignoradas em sede de pronúncia. Observa-se que, em audiência, Sarah demonstrou claro temor em confirmar a autoria do fato, deixando de indicar o réu por medo. Seu depoimento na instrução remete ao relato inquisitorial, deixando claro que, na polícia, indicou a autoria, descrevendo os detalhes da fisionomia do acusado – conforme asseguraram os policiais civis ouvidos judicialmente –, o que não pretendia repetir em juízo por receio. Ainda, a informante remeteu a fotografia do acusado ao genitor da vítima, afirmando que aquele seria o autor delitivo. (...)



    Aliás, consigno que a Autoridade Policial logrou arrecadar as filmagens da câmera de vigilância de uma residência, que capturou a imagem de um jovem de bicicleta e camiseta azul passando próximo ao local do fato e no momento da ocorrência (...), o que converge com os relatos da informante. Assim, os relatos inquisitoriais da informante, somados à descrição que ela fez do autor delitivo, que coincide com a fotografia do réu (...) e com as imagens da câmera de vigilância (...), vieram amparados na oitiva dos policiais civis que realizaram as investigações e do informante Carlos, que confirmou, em juízo, que a informante apontou a autoria delitiva ao acusado e remeteu-lhe uma fotografia dele (...). Nessa conjuntura, os depoimentos coerentes da informante Sarah, ainda que em sede policial, somados ao restante da prova testemunhal e documental sustentam a admissibilidade da pretensão acusatória formulada na denúncia” (fls. 1-6, e-doc. 90).



    12. Em 24.4.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5074284-65.2019.8.21.0001/RS, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, deu provimento ao recurso da defesa do agravado, despronunciando o réu da acusação de homicídio simples. Fundamentou-se ausentes, na espécie vertente, os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, pelo que estaria prejudicado o recurso ministerial que pretendia o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Confiram-se trechos do voto vencedor do julgamento, Relatora a Juíza de Direito Viviane de Faria Miranda, convocada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “A própria Suprema Corte pátria, ao proceder o julgamento do Habeas Corpus n. 180144, de relatoria do ilustre Ministro Celso de Mello, decidiu pelo descabimento da submissão de réu a julgamento pelo Tribunal do Júri quando os indícios de autoria lastreiam-se exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial ou em procedimento investigativo instaurado pelo Ministério Público. (...)



    [D]a análise da prova oral, bem assim sopesados os demais elementos angariados em ambas as fases de ausculta, concluiu-se pela ausência, nos autos, de indícios suficientes de autoria. (...)



    Primeiro, porque embora o homicídio tenha ocorrido em via pública, mais precisamente, em uma parada de ônibus, ocasião em que a vítima estava na companhia de sua namorada, Sarah Flores de Oliveira, a aludida informante limitou-se a descrever a dinâmica do fato, assegurando, em juízo, não ter condições de positivar o reconhecimento do autor dos disparos, porquanto estava de costas para o agressor, além de o fato ter ocorrido de forma muito rápida. Segundo, porque o pai da vítima, Carlos Marcelo da Silva Soares, apesar de ter confirmado, em juízo, o recebimento de uma mensagem da então namorada do filho, Sarah, contendo a foto do autor dos disparos, tal circunstância foi negada por ela, conquanto a informante salientou em seu depoimento judicial que não teve condições de reconhecer o sujeito que atirou na vítima, tendo apontado o acusado porque ‘todo mundo falava que era ele’. Terceiro, porque apesar de a policial civil Vivian do Nascimento ter sinalizado que a descrição do autor do fato dada pela testemunha presencial (Sarah) correspondia as características físicas do réu, a própria declarante afirmou que Sarah não disse que era ele (Alisson) o indivíduo que atirou contra Leandro, limitando-se a sustentar que ‘as pessoas confirmaram que o Alisson, o ‘Joinha’, teria sido o autor do crime’. Ademais, embora a policial tenha feito alusão que o fato foi registrado por uma câmera, salientou que somente a suposta bicicleta é que foi identificada. Quarto, porque as demais testemunhas não presenciaram o fato, tomando conhecimento do crime por intermédio de terceiros, bem como porque a a testemunha Leandro Matheus, em juízo, negou as declarações feitas na polícia (no sentido de que teria vista a namorada da vítima suja de sangue). (...)



    Com tais considerações, voto por dar provimento ao recurso defensivo para despronunciar o acusado ALISSON WILLIAN DOS SANTOS RAMOS, com fundamento no art. 414 do CPP, julgando prejudicado o recurso ministerial” (fls. 5-9, e-doc. 197).



    13. Sem necessidade de reexame dos fatos, vedado em agravo em recurso extraordinário, mas apenas revendo o que incontestável na descrição apresentada no acórdão recorrido, tem-se que a análise dos dados constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao agravante.



    Na espécie, o juízo da Segunda Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS assentou haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu o juízo de origem a considerar preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o réu, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia do réu, pois haveria, na análise do juízo de primeira instância, predominância das provas que demonstrariam materialidade e indícios de autoria da prática do crime de homicídio simples, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Ao despronunciar o réu, contra decisão proferida em primeira instância, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual desconsiderou os testemunhos fornecidos em juízo, na instrução processual, como no caso da testemunha Sarah Flores de Oliveira, que afirmou ter recebido “ameaça de morte transmitida por terceiros. (...) Não foi bem uma ameaça, foram mais boatos, dizendo que uma certa pessoa iria me matar. Não sei bem quem é a pessoa, não sei o motivo dos boatos. (...) [C]hegaram boatos disso até a minha pessoa e a minha família. (...) Eu estou com medo até de estar aqui [na audiência]” (fls. 3-4, e-doc. 90). No mesmo sentido, o informante Carlos Marcelo da Silva Soares, pai da vítima, confirmou, em juízo, que soube da morte e do autor delitivo por meio da testemunha Sarah Flores de Oliveira, quando “a Sarah telefonou para a minha esposa, dizendo que o Leonardo tinha tomado um tiro na virilha e outro na cabeça. (...) Depois é que fiquei sabendo que foi por causa do namoro da Sarah, que foi antigamente. Um [ex-namorado] da Sarah que tinha dado dois tiros no Leonardo” (fl. 4, e-doc. 90).



    Corroborando esses depoimentos, a policial civil Vivian do Nascimento Remus relatou, no depoimento prestado em juízo, que “a gente ouviu a testemunha presencial, [Sarah], que nos descreveu bem o autor, embora ela não tenha dito que era ele. Ela nos descreveu-o perfeitamente, inclusive com detalhes do cabelo e da sobrancelha. E depois, em diligências na Resvalo, que é a região dele, pois a Icaraí é na entrada da Resvalo, as pessoas confirmaram que o Alisson, o ‘oinha', teria sido o autor do crime. A gente também conseguiu imagens de uma câmera, que passa uma bicicleta e que foi a bicicleta utilizada pelo Alisson para o crime. Também tínhamos a confirmação de que o Alisson era o autor. E o crime aconteceu porque a Sarah, que era namorada do Leonardo, já teria ficado com outros indivíduos da região. Não sei se já tinha ficado com o Alisson. E, quando o Alisson passou, ele teria dado uma letra para a guria. Eles usaram esse termo: 'Dado uma letra para a guria'. Com isso, o Leonardo se irritou e teria afrontado o Alisson. Aí o Alisson teria buscado a arma e efetuado os disparos contra o Leonardo. E, quando o inquérito estava pronto para vir, o pai do Leonardo chegou à Delegacia com a foto do Alisson e com uma conversa de WhatsApp, [em] que a Sarah havia relatado que ele era o autor do crime. Isso também foi encaminhado para a Justiça” (fl. 4, e-doc. 90).



    14. Como assentado na Reclamação n. 59.371/RS, de minha relatoria, a circunstância de a testemunha recuar em seu depoimento não pode, em princípio, conduzir à conclusão da despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão ou ameaça a testemunhas.



    Na espécie, conforme destacado pelo juízo de primeira instância, “embora a informante Sarah não tenha reiterado em juízo as declarações policiais e tenha optado por não formalizar o reconhecimento pessoal perante o juízo, esclareceu temer represálias contra si e à sua família, sendo enfática ao consignar que temia, inclusive, estar no Foro para a audiência, circunstâncias que não podem ser ignoradas em sede de pronúncia. Observa-se que, em audiência, Sarah demonstrou claro temor em confirmar a autoria do fato, deixando de indicar o réu por medo” (fl. 6, e-doc. 9 - grifos nossos).



    Assim, sem necessidade de revolvimento probatório e respeitados os limites da análise fática pelas instâncias antecedentes, especialmente sobre os indícios de ameaça e de retaliações pela testemunha Sarah, além do fato de que “a Autoridade Policial logrou arrecadar as filmagens da câmera de vigilância de uma residência, que capturou a imagem de um jovem de bicicleta e camiseta azul passando próximo ao local do fato e no momento da ocorrência (...), o que converge com os relatos da informante. Assim, os relatos inquisitoriais da informante, somados à descrição que ela fez do autor delitivo, que coincide com a fotografia do réu (...) e com as imagens da câmera de vigilância (...), vieram amparados na oitiva dos policiais civis que realizaram as investigações e do informante Carlos, que confirmou, em juízo, que a informante apontou a autoria delitiva ao acusado e remeteu-lhe uma fotografia dele” (fl. 6, e-doc. 9), conclui-se que a fundamentação apresentada na Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, para rever a decisão de pronúncia do juízo de primeira instância, não se sustenta nos dados apresentados e analisados para a dinâmica da instituição e da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República).



    15. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (AI n. 744.897-AgR, de minha relatoria, DJe 7.8.2009) e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da 
autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” 
(HC n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), “já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC n. 95.549, de minha relatoria, DJe 29.5.2009).



    Este Supremo Tribunal concluiu que ameaças a testemunhas não podem ser desconsideradas. Neste sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: INDÍCIOS DE AMEAÇAS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA ÀS ALS. A, C E D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.868-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.2.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: TESTEMUNHA E FAMILIARES AMEAÇADOS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA À AL. D DO 
INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (ARE n. 1.441.874, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a testemunha sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva. QUALIFICADORA – AFASTAMENTO. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a definição de qualificadora cabe aos jurados” (HC n. 180.964, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Penal e Processo Penal. 



    3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 



    4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 



    5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 



    6. Agravo a